Tribunal: TJMT
Processo: 1023374-40.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023374-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIANNE KASSIA DA SILVA - CPF: 073.145.579-77 (AGRAVADO), KAROLLYNE DE JESUS BRITO - CPF: 707.612.771-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento de mamoplastia bilateral indicado para paciente diagnosticada com hipertrofia mamária severa (CID-10 N62), sob fundamento de necessidade terapêutica.

2.

A agravante sustentou que o procedimento possui natureza predominantemente estética, inexistindo urgência médica, que não foram esgotadas terapias conservadoras e que o quadro clínico demanda instrução probatória.

3.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência e determinou a realização da cirurgia no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que imponha à operadora de plano de saúde o custeio imediato de mamoplastia redutora indicada à beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.454/2022 admite, em hipóteses excepcionais, a cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais.

4.

Embora existam elementos indicativos de hipertrofia mamária e de enfermidades ortopédicas associadas, os documentos apresentados não demonstram urgência médica ou risco de dano irreparável que justifique a realização imediata da cirurgia.

5.

O parecer técnico da junta médica registrou que não foram esgotadas medidas terapêuticas conservadoras, incluindo fisioterapia, fortalecimento muscular, pilates e tratamento da obesidade grau II, apontada como fator agravante da hipertrofia mamária.

6.

O intervalo superior a sete meses entre a prescrição médica e o ajuizamento da ação, aliado à ausência de déficit neurológico, limitação funcional relevante ou compressão radicular, afasta a caracterização do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

7.

A existência de controvérsia técnica quanto à indicação e à necessidade imediata do procedimento recomenda a produção de prova durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para custeio de mamoplastia redutora exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de comprovação de urgência médica objetiva e o não esgotamento de tratamentos conservadores impedem a antecipação da tutela quando a necessidade imediata do procedimento depende de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 489, § 1º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AI nº 1015200-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025; TJMT, AI nº 1014852-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1001068-62.2026.8.11.0005, deferiu tutela de urgência determinando que a agravante autorize e custeie integralmente o procedimento de mamoplastia bilateral (código TUSS 30602351), incluindo todos os materiais, honorários médicos, despesas hospitalares e custos pré, intra e pós-operatórios, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00.

Sustenta, em síntese, que o procedimento pleiteado possui natureza preponderantemente estética; que a prescrição médica, datada de 09/09/2025, elenca "melhora da autoestima" como primeiro objetivo da intervenção; que a agravada é portadora de Obesidade Grau II (IMC 36,55), verdadeira causa das sobrecargas na coluna, sem que tenham sido esgotadas terapias conservadoras prévias; que não há urgência imediata, dado o intervalo de mais de sete meses entre a prescrição e o ajuizamento da demanda; que a decisão recorrida foi proferida com base em receituário médico pertencente a outro processo, o que configura ausência de fundamentação válida (art. 489, §1º, III, do CPC); e que não foi realizada consulta ao NATJUS, exigência da ADI 7.265 do STF.

Foi deferido efeito suspensivo (Id. 371995392).

Em contraminuta, sustenta a agravada ser portadora de hipertrofia mamária severa (gigantomastia, CID-10 N62), com classificação de Sacchini de 22 cm à direita e 21 cm à esquerda, e que exames ortopédicos e de ressonância magnética confirmam nexo causal inequívoco entre o excesso de peso mamário e as condições de espondilodiscopatia, cifose, lombociatalgia, degeneração discal e alteração biomecânica; que a negativa administrativa foi proferida em 10/03/2026, sem qualquer reconsideração extrajudicial; e que a agravante chegou a emitir guias de autorização antes de interpor o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de mamoplastia bilateral foi proferida com observância dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à natureza terapêutica ou estética do procedimento e à presença de urgência que justifique a antecipação da tutela.

Na origem, Marianne Kassia da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Unimed Cuiabá, alegando ser portadora de hipertrofia mamária severa (gigantomastia — CID-10 N62), com diagnóstico associado de espondilodiscopatia, e que a operadora negou administrativamente a cobertura do procedimento de mamoplastia bilateral indicado por seu médico assistente, ao fundamento de ausência de cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

A decisão de origem deferiu a tutela de urgência, determinando a realização da cirurgia no prazo de cinco dias.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em relação à cobertura do tratamento não incluído no rol da ANS, é necessário ressaltar que a Segunda Seção do STJ tenha definido o caráter taxativo do rol da ANS em julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, estabeleceu critérios para excepcionalização da regra. A Lei nº 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022, acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, prevendo expressamente a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no Rol, quando houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde e demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais.

O procedimento de mamoplastia redutora solicitado não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. A cirurgia plástica mamária somente possui cobertura obrigatória nos casos de câncer de mama, risco genético documentado ou lesões traumáticas com mutilação (DUT 110, item 26) — hipóteses não configuradas no presente caso.

No caso, embora os documentos acostados ao recurso descrevam condição clínica relacionada ao volume mamário excessivo, e em que pese os relatos da autora acerca dos desconfortos físicos e emocionais, não se extrai do laudo médico qualquer indicação de urgência médica que justifique a realização imediata do procedimento cirúrgico ou perigo de dano grave ou de difícil reparação, que não possa aguardar o desenvolvimento regular do processo, revelando-se necessária a instrução probatória para avaliação mais aprofundada da relação entre o quadro clínico e a necessidade imediata da cirurgia ou a existência de alternativas terapêuticas.

O Parecer Técnico da Junta Médica da Unimed Cuiabá registra que a paciente "nega ter sido indicada fisioterapia e foi orientada a realizar atividade física para fortalecimento, pilates e redução do peso", e que ainda não iniciou o pilates. O tratamento da obesidade grau II (IMC 36,55) — identificada pelo próprio exame clínico como fator de agravamento constitucional da hipertrofia mamária — tampouco foi concluído.

O Parecer Técnico concluiu expressamente que a hipertrofia mamária possui "característica constitucional e agravada pela obesidade grau II". Sem o adequado controle da obesidade, a cirurgia mamária configura intervenção sobre o sintoma, não sobre a enfermidade de base, o que demonstra a existência de divergência técnica que exige dilação probatória.

Quanto ao perigo de dano, extrai-se que, entre a prescrição médica (09/09/2025) e o ajuizamento da ação transcorreram mais de sete meses, intervalo incompatível com a urgência invocada. A perícia da Junta Médica constatou que a paciente deambula sem dificuldade, apresenta boa mobilidade corporal, força muscular grau 5 nos quatro membros, testes de Spurling e Lasègue negativos bilateralmente, sem sinais de compressão radicular ou
déficit
neurológico. O exame de imagem da coluna lombar revelou "sinais de degeneração sem complicações, como estreitamento do canal ou compressão de raiz nervosa". O quadro clínico, embora desconfortável, não configura urgência inadiável.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que a ausência de comprovação de urgência médica objetiva e o não esgotamento de tratamentos conservadores obstam a concessão de tutela de urgência para custeio de mamoplastia redutora:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A ausência de comprovação documental suficiente da urgência inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico pelo plano de saúde." (TJMT, AI 1015200-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025)

"A mera indicação médica de benefício terapêutico, sem comprovação de urgência ou agravamento iminente, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada." (TJMT, AI 1014852-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026